Tribunal: TJSP
Processo: 1052952-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de consinação em pagamento – Sentença de procedência – Recurso da ré – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – Questão não arguida na contestação, na forma do art. 337, inciso III, do CPC – Matéria preclusa, consoante expressa disposição legal prevista no art. 293 do CPC – Precedents TJSP – PRELIMINAR AFASTADA – COISA JULGADA – Inexistência de repetição de ação já decidida por

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de consinação em pagamento – Sentença de procedência – Recurso da ré – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – Questão não arguida na contestação, na forma do art. 337, inciso III, do CPC – Matéria preclusa, consoante expressa disposição legal prevista no art. 293 do CPC – Precedents TJSP – PRELIMINAR AFASTADA – COISA JULGADA – Inexistência de repetição de ação já decidida por decisão transitada em julgado – Inteligência do art. 337, §§ 1o e 4o, do CPC – Os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada, conforme art. 504, inciso I, do CPC – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – Manutenção da sentença, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte, salvo no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência – Pretensão de realizar o pagamento das parcelas vencidas e vincendas – Consumidor que tem direito à quitação das parcelas de seu débito – Ausência de prejuízo à instituição financeira – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Observação da tese desenvolvida pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR – Honorários reduzidos ao mínimo legal de 10% – Parâmetros delineados pelo art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC – SENTENÇA REFORMADA EM SUA ÍNFIMA PARTE – AFASTADAS AS PRELIMINARES DEDUZIDAS, DÁ-SE PARCIALMENTE PROVIDO AO RECURSO.